Tribunal: TJSP
Processo: 2088369-67.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – Ameaça e descumprimento de medidas protetivas (Art. 147, caput, do CP, e art. 24-A, da Lei no 11.340/06). Pretendida a revogação da custódia cautelar. Admissibilidade. Paciente é primário e de bons antecedentes. Ambos os delitos apenados com detenção. Custódia cautelar que já perdura há quase 04 (quatro) meses. Concessão de liberdade provisória mediante imposição de medidas

Ementa:
HABEAS CORPUS – Ameaça e descumprimento de medidas protetivas (Art. 147, caput, do CP, e art. 24-A, da Lei no 11.340/06). Pretendida a revogação da custódia cautelar. Admissibilidade. Paciente é primário e de bons antecedentes. Ambos os delitos apenados com detenção. Custódia cautelar que já perdura há quase 04 (quatro) meses. Concessão de liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares (art. 319 do CPP) a serem definidas e impostas pelo juízo de origem. Ordem concedida, com determinação.